Tribunal: TJES
Processo: 0005401-20.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005401-20.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ULIANA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA CRÔNICO-DEGENERATIVA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente.

2. O apelante sustenta, em resumo, a nulidade da cláusula de exclusão de cobertura por violação ao dever de informação, a necessária equiparação de sua doença ocupacional a acidente pessoal e a comprovação de sua incapacidade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a incapacidade do segurado, decorrente de doença de natureza crônico-degenerativa, está amparada por apólice de seguro de vida em grupo que prevê cobertura exclusiva para invalidez permanente por acidente.

III. Razões de decidir

4. A obrigação da seguradora restringe-se aos riscos predeterminados na apólice, sendo lícita a inclusão de cláusulas que limitem ou excluam a cobertura para determinados eventos, desde que redigidas de forma clara e não abusiva, em observância às normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva ao atestar que a incapacidade do apelante deriva de patologias de caráter crônico-degenerativo, afastando a ocorrência de acidente pessoal, conceituado como evento súbito, externo, involuntário e violento, conforme definição da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e dos termos da apólice.

6. Não prospera a alegação de violação ao dever de informação, uma vez que o contrato de seguro, com suas respectivas cláusulas e coberturas, foi devidamente juntado aos autos, demonstrando a ciência do estipulante e a disponibilidade das condições gerais, que preveem cobertura expressa e exclusiva para os casos de invalidez decorrente de acidente.

7. Consoante jurisprudência consolidada, em contratos de seguro de vida, a doença profissional não se equipara a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária, especialmente quando há cláusula de exclusão expressa, devendo as disposições contratuais ser interpretadas restritivamente. No caso, ademais, a própria perícia não estabeleceu nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade laboral do segurado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a cobertura securitária por invalidez permanente restringe-se aos riscos expressamente previstos na apólice, sendo válida a cláusula que limita a indenização aos casos decorrentes de acidente pessoal, excluindo os eventos originados por doença. 2. A incapacidade laboral resultante de doença de natureza crônico-degenerativa, atestada por perícia judicial, não se enquadra no conceito de acidente pessoal para fins securitários, o qual se define como evento externo, súbito, involuntário e violento, afastando o dever de indenizar quando a apólice cobre exclusivamente a invalidez por acidente. 3. Não há violação ao dever de informação quando as condições gerais e a apólice do seguro são claras ao especificar os riscos cobertos, distinguindo invalidez por acidente de invalidez por doença."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Resolução CNSP 117/04.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jurisprudência em Teses, Edição nº 232.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO CARLOS ULIANA
em face da sentença de id. 16037032 que, nos autos de “
ação de cobrança

de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo”
ajuizada por ele em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 16037034) aduz a parte recorrente, em síntese, (i) a nulidade da cláusula restritiva de cobertura, por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, alegando não ter recebido as condições gerais da apólice; (ii) a necessidade de equiparação da doença ocupacional a acidente pessoal e a existência de Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) entre uma de suas patologias e a atividade laboral; (iii) a efetiva caracterização de sua incapacidade como total e permanente, dadas as severas limitações funcionais atestadas no laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14846181).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005401-20.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS ULIANA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO CARLOS ULIANA
em face da sentença de id. 16037032 que, nos autos de “
ação de cobrança

de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo”
ajuizada por ele em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 16037034) aduz a parte recorrente, em síntese, (i) a nulidade da cláusula restritiva de cobertura, por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, alegando não ter recebido as condições gerais da apólice; (ii) a necessidade de equiparação da doença ocupacional a acidente pessoal e a existência de Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) entre uma de suas patologias e a atividade laboral; (iii) a efetiva caracterização de sua incapacidade como total e permanente, dadas as severas limitações funcionais atestadas no laudo pericial.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a incapacidade parcial que acomete o apelante enquadra-se nas coberturas previstas na apólice de seguro por ele contratada.

Dito isso, verifico que a prova pericial judicial afirmou categoricamente que as patologias do autor são de “caráter crônico-degenerativa” e que “não há relação causal comprovada com acidente de trabalho, acidente automobilístico ou qualquer evento traumático súbito descrito nos autos” (id. 16037027).
Ficou, portanto, tecnicamente estabelecido que a causa da invalidez do apelante é uma doença, e não um acidente.

Dito isso, verifico que o Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas juntado às fls. 197-207, ao dispor sobre as coberturas contratadas, assegura que:

Cláusula Segunda – Das Coberturas Contratadas

2.1 A(s) cobertura(s) que compõe(m) o Seguro contratado pela ESTIPULANTE é(são) as seguintes:

2.1.1
Morte Acidental:
Garante ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na Proposta de Adesão, o pagamento de uma indenização correspondente ao Capital Segurado contratado para esta cobertura no caso de morte do Segurado por causa exclusivamente acidental.

Esta cobertura será considerada Cobertura de Referência, visando, unicamente estabelecer o Capital Segurado das demais coberturas aqui contratadas

2.1.2
Invalidez Permanente por Acidente
— Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, a redução ou a impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas respectivas Condições Gerais.

O Capital Segurado desta cobertura corresponde a 100% daquele previsto n\ Cobertura de Referência mencionada neste contrato.

2.1.3
Cláusula Complementar de Inc
l
usão de Cônjuge (Automática) —
Garante a inclusão, no seguro dos cônjuges de todos os segurados principais para o caso da(s) cobertura(s) — Morte.

O Capital Segurado desta cobertura corresponderá a 15 (quinze) vezes o salário do Segurado Principal, limitado a R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais).

Neste ponto, é importante elucidar que o acidente pessoal é usualmente definido nas apólices securitárias como um evento externo, súbito, involuntário e violento. Por sinal, este é o conceito definido pela Superintendência de Seguros Privados, em que o acidente pessoal é:

O evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que:

A)

INCLUEM-SE NESSE CONCEITO:

a.1) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada a legislação em vigor;
a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;
a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;
a.4) os acidentes decorrentes de seqüestros e tentativas de seqüestros; e
a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

B)

EXCLUEM-SE DESSE CONCEITO:

b.1) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto;
b.2) as intercorrências ou complicações conseqüentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;
b.3) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: lesão por esforços repetitivos - LER, doenças osteomulculares relacionadas ao trabalho - DORT, lesão por trauma continuado ou contínuo - LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e
b.4) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no inciso I deste artigo. (Resolução CNSP 117/04).

Desta forma, não verifico ilegalidade na negativa do pagamento da indenização pleiteada, sob o fundamento de que “o seguro contratado não possui cobertura para Invalidez Funcional Permanente por Doença” (fls. 196 dos autos originários).

Feitas essas considerações, observo que o apelante tenta desconstituir essa premissa fática com dois argumentos centrais, os quais, contudo, não prosperam.

O primeiro, relativo à violação do dever de informação, alega que as cláusulas limitativas não lhe seriam oponíveis por não ter recebido as condições gerais do seguro. Todavia, a seguradora apelada apresentou prova documental robusta que infirma tal alegação, conforme se verifica na cópia do “CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – REGISTRO DO PRODUTO NA SUSEP: 15414.002914/2006-14. APÓLICE Nº 850.689” – fls. 197-207 dos autos originários.

O segundo argumento, sobre a equiparação de doença ocupacional a acidente, também não se sustenta no caso concreto. Isso porque “ Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente” (Edição nº 232 da Jurisprudência em Teses sobre contratos de seguro).

No caso dos autos, além da distinção inerente à apólice contratada, a própria prova pericial não estabeleceu um nexo causal ou concausal determinante entre o labor e as patologias, classificando-as como de “provável etiologia idiopática, havendo elementos clínicos ou documentais que estabeleçam relação causal ou concausal com acidente de trabalho ou doença ocupacional” e de caráter “degenerativo e progressivo”.

Dessa forma, restando comprovado que o evento gerador da incapacidade foi uma doença e que a apólice contratada cobre apenas invalidez por acidente, não há como reconhecer o direito à indenização pleiteada. A improcedência do pedido era, de fato, a medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau e, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)